Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de remanejamento de localidade no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, fundado em razões de saúde.
2. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de fundamentos constitucionais e legais suscitados, especialmente relacionados ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, à finalidade do programa, à aplicação analógica do art. 36 da Lei n. 8.112/1990 e à obrigação da Administração de regulamentar hipóteses excepcionais de remanejamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos apontados nas razões recursais, a ponto de comprometer a prestação jurisdicional e inviabilizar o manejo de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. Não se verifica omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou os pontos essenciais à controvérsia, como a inexistência de previsão normativa para o remanejamento pretendido, a suspensão de novas alocações por ato administrativo e a ausência de direito subjetivo à realocação por motivos pessoais de saúde.
6. A tese de violação a princípios constitucionais foi afastada de forma implícita pela fundamentação adotada, que reconheceu a legitimidade da negativa administrativa com base na discricionariedade e nos critérios previamente estabelecidos.
7. A inaplicabilidade da Lei n. 8.112/1990 ao caso concreto foi expressamente reconhecida, diante da natureza do vínculo com o programa, afastando-se, por consequência, a possibilidade de aplicação analógica do seu art. 36.
8. Conforme o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões jurídicas relevantes à solução da causa.
9. O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão quando este enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia.
2. A rejeição de teses jurídicas com base em fundamentos adequadamente expostos não configura omissão, ainda que não se mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a análise da matéria jurídica relevante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1650643, EDcl na Apelação Cível 0738024-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJe 19.12.2022.